Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734954-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, MARNEY SILVA PIMENTEL, ROSEMAY MARTINS LEAO PIMENTEL APELADO: MARNEY SILVA PIMENTEL, ROSEMAY MARTINS LEAO PIMENTEL, G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por G44 BRASIL S.A, MARNEY SILVA PIMENTEL, ROSEMAY MARTINS LEAO PIMENTEL em face de sentença proferida na ação de cobrança na qual contendem. Na inicial, os autores pedem a declaração de nulidade das cláusulas 5.9.1 e 5.9.2 do contrato entabulado entre as partes, bem como a declaração de nulidade do distrato, obrigando a ré a remunerar a aplicação dos autores desde a data do distrato, em 25/11/2019, até o final pagamento de todo o valor devido, mantendo-se a taxa contratual e a condenação na obrigação de ressarcir os valores investidos, totalizando o montante de R$ 249.920,00. Narram que a requerida, uma Holding Empresarial que faz gestão de empresas de segmento de tecnologia em criptomoedas, mineração e lapidação de pedras preciosas, metais preciosos e prestação de serviços, além de atuar no ramo da construção de civil, atrai interessados em investir no mercado financeiro com a promessa de rendimentos diários. Sustentam que aportaram valores e assinaram contrato de adesão. Dessa forma, o primeiro autor possui 6 contratos ativos junto a Ré, todos na modalidade “Normal”. As aplicações foram em forma de Contrato de Sociedade por Cota de Participação –SCP, pelo qual os aplicadores se transformam em Sócios Participantes da empresa G44, enquanto que os administradores são Sócios Ostensivos, totalizando R$ 170.000,00. Por sua vez a segunda autora possui 5 contratos ativos junto a Ré, sendo 4 na modalidade “Sprint” e 1 na modalidade “Normal”, totalizando R$100.000,00. Alegam que eram remunerados a título de participação nos lucros a uma importância diária, na medida do seu capital integralizadode 0,55% do montante aportado, referente a PLR (participação nos lucros e resultados), valores estes que eram pagos por meio de cartão pré-pago, administrado pela empresa ZENCARD PAGAMENTOS, parceira contratada pela Ré para operacionalizar tais pagamentos. No entanto, em 25/11/2019, a requerida realizou o distrato unilateral de todos os contratos firmados com o prazo de 90 dias para devolução integral do capital aportado. No entanto, passado o prazo, nenhum valor foi restituído. Infere-se dos autos que a ré formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede de contestação. O magistrado determinou que a requerida juntasse aos autos “cópia de seus balanços patrimoniais, além de documentos outros, hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade” (ID no 25358186). Em resposta, a ré afirmou que devido à grande demanda de ações judiciais em curso e os consequentes bloqueios das suas contas restou impossível arcar com as custas processuais (ID no 25358192). Ato contínuo, o magistrado entendeu que inexistem elementos nos autos que demonstrem a hipossuficiência da ré, sendo insuficiente a mera remissão à propositura de ações judiciais a seu desfavor (ID no 25358208). Neste apelo, a requerida reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça, baseada nos mesmos argumentos supracitados, quedando-se inerte em juntar comprovação de suas alegações, e não efetuou o preparo. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência da requerida, a qual baseia suas alegações na existência de diversas ações judiciais em curso, sem, no entanto, demonstrar que não pode arcar com as custas processuais. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a ré, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília , 10 de maio de 2021 15:00:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador